Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-65.2023.8.05.0244
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001159-65.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Andorinha e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ANDORINHA
.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF
.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. COBRANÇA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO FEDERAL. TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIAS DISTINTAS.
SENTENÇA
REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
R
EMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001159-65.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE SENHOR DO BONFIM
e como apelada
Município de Andorinha e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .